Tribunal: TJES
Processo: 5001903-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001903-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: DEOLINDO VIEIRA JUNIOR
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001903-54.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: DEOLINDO VIEIRA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: LETICIA SERRAO CHIEPPE - ES10673

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

em face do “r. despacho” contido à fl. 04 do evento 1163021, proferida pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada por ele em desfavor de
DEOLINDO VIEIRA JUNIOR
, indeferiu a penhora do imóvel gerador do IPTU ensejador do débito constante da CDA.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 1163020, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
à luz do CTN em seu art. 34 e da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES, o IPTU pode ser cobrado tanto do proprietário quanto do possuidor a qualquer título
” (fl. 02); II) “
No caso tratado nos presentes autos, é passível de ser depreendida da CDA (que goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80) – o que já seria suficiente para o prosseguimento do executivo com a penhora do bem gerador dos tributos – a posse do imóvel objeto da tributação em debate pelo Agravado (donde decorre sua legitimidade passiva), o que ainda é confirmado por documento do cartório de registro geral de imóveis apresentado ao Município pelo executado (ID 6186304 – fls. 56)
” (fl. 06).

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

em face do “r. despacho” contido à fl. 04 do evento 1163021, proferida pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada por ele em desfavor de
DEOLINDO VIEIRA JUNIOR
, indeferiu a penhora do imóvel gerador do IPTU ensejador do débito constante da CDA.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 1163020, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
à luz do CTN em seu art. 34 e da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES, o IPTU pode ser cobrado tanto do proprietário quanto do possuidor a qualquer título
” (fl. 02); II) “
No caso tratado nos presentes autos, é passível de ser depreendida da CDA (que goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80) – o que já seria suficiente para o prosseguimento do executivo com a penhora do bem gerador dos tributos – a posse do imóvel objeto da tributação em debate pelo Agravado (donde decorre sua legitimidade passiva), o que ainda é confirmado por documento do cartório de registro geral de imóveis apresentado ao Município pelo executado (ID 6186304 – fls. 56)
” (fl. 06).

Rememoro que, na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo agravante em face do agravado, com fulcro nas CDAs nº 2017/0004950 e 2017/0004951 que representavam um débito de R$ 6.745,79 (seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Na origem, foi considerada devidamente realizada a citação do recorrido, mesmo o aviso de recebimento retornando com assinatura de terceiro, assim, diante do pleito formulado pela municipalidade, foi deferido o pedido de penhora online de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e veículos de sua titularidade, no valor atualizado do crédito exequendo, bem como a penhora do imóvel gerador do tributo (fl. 65 do evento 1163021).

A tentativa de consulta aos sistemas Renajud e Bacenjud, contudo, restou infrutífera, de modo que o magistrado determinou a intimação do ente público para recolhimento das despesas de Oficial de Justiça (fl. 61 do evento 1163021).

Tendo em vista a inércia da municipalidade e considerando insuficientes as informações quanto à descrição precisa do imóvel, o magistrado determinou novamente a intimação do agravante para complementá-las, assim como recolher as despesas de Oficial de Justiça. No mesmo despacho, determinou a expedição de ofício ao CRGI (fl. 58 do evento 1163021).

Mais uma vez inerte o ente público, o douto juízo reiterou sua intimação, sob pena de extinção por abandono (fl. 55 do evento 1163021).

Na ocasião, a municipalidade informou a localização do bem, conforme descrito no espelho de cadastro municipal, e informou que a guia para recolhimento das despesas já havia sido encaminhada ao setor competente para promover o pagamento (fl. 50 do evento 1163021).

Não obstante, o Cartório de Registro de Imóveis informou a impossibilidade de fornecer a certidão do imóvel descrito, em virtude da ausência de indicação do número do lote e da quadra (fl. 47 do evento 1163021).

Intimado, o Município recorrente informou os dados faltantes (fl. 40 do evento 1163021). Porém, novamente oficiado, o Cartório de Registro de Imóveis apontou que não foi encontrado nenhum registro referente ao loteamento indicado “Margarida Theodoro Nascimento” (fl. 32 do evento 1163021).

Assim, o magistrado de origem determinou a intimação da municipalidade para se manifestar acerca do conteúdo do documento do CRGI, bem como para indicar, de forma derradeira, a identificação precisa do imóvel gerador do tributo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (fl. 27 do evento 1163021).

O agravante, então, se manifestou à fl. 20 do evento 1163021, informando o número da matrícula do bem, e requereu nova expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, o que foi deferido (fl. 18 do evento 1163021).

Sobreveio a resposta e a certidão do imóvel, consoante fls. 11/14 do evento 1163021, denotando que figuram como proprietários do imóvel terceiros estranhos ao processo.

Por esse motivo, o douto juízo proferiu o “despacho” recorrido, que não obstante a nomenclatura que lhe fora conferida, possui inegável conteúdo decisório, já que consignou que “
conquanto não se possa afastar, no presente momento, a condição de possuidora da parte executada, e ainda que possa o Fisco Municipal efetuar a cobrança do IPTU também perante o possuidor, não figura possível, para pagamento do débito, efetuar a penhora e levar à arrematação o imóvel quando existente titular da propriedade assim
registrado perante o RGI, em relação ao qual não houve o lançamento tributário respectivo
”. Outrossim, “
a titularidade do domínio do imóvel gerador dos débitos de IPTU em cobrança pertence a terceiras pessoas que não figuram na presente execução, o que, portanto, obstaculiza a penhora e a venda em leilão do imóvel
” (fl. 04 do evento 1163021).

Ocorre que, como mencionado pelo magistrado de origem, o artigo 34 do Código Tributário Nacional dispõe que “
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”. Significa dizer, o tributo ensejador do débito exequendo tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou mesmo a posse de bem imóvel a qualquer título.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, a qual deu ensejo à edição da Súmula nº 399:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

Nesse sentido, ainda que o imóvel esteja registrado em nome de terceiros que não integram a lide, revela-se possível o ajuizamento da execução fiscal, assim como a penhora do imóvel em face do possuidor.

No caso concreto, não obstante a certidão do imóvel evidenciar que este foi objeto de negócios jurídicos posteriores àquele que deu ensejo à imissão do recorrido na posse do imóvel, o fato de permanecer constando perante o cadastro municipal, permite presumir que ainda se encontra na posse do bem.

Outrossim, deve-se atentar que a obrigação tributária possui natureza
propter rem
, o que afasta, inclusive, a impenhorabilidade do imóvel
1
.

Desta feita, entendo pela possibilidade de deferimento da penhora do imóvel ensejador do débito exequendo, e nesse mesmo sentido destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O POSSUIDOR. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Como é cediço, estabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município, de tal forma que o contribuinte corresponderá ao proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, em verdadeira solidariedade passiva (RESP 1645888/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 18/04/2017). 2.Diante disso, manifestou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1110551/SP, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, de que tanto aquele que tem a propriedade registrada no Registro Geral de Imóveis (proprietário), quanto o possuidor a qualquer título, são responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo do tributo (Súmula nº 3991, STJ), de tal modo que, indicado como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor, poderá a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando facilitar o procedimento de arrecadação. 3. Embora o imóvel que se pretenda a penhora esteja registrado em nome de terceiro, os documentos que foram acostados aos autos confirmam que o agravado, ora executado, é o possuidor do bem, logo, sujeito passivo da relação tributária. Consequentemente, é de ser deferida a penhora, ainda mais que a obrigação tributária em apreço ostenta natureza propter rem. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0009601-07.2019.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/03/2021; DJES 18/06/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. POSSE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Estabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município, de tal forma que o contribuinte corresponderá ao proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, em verdadeira solidariedade passiva. Precedentes. II. A teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no RESP 1110551/SP, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, tanto aquele que tem a propriedade registrada no Registro Geral de Imóveis (proprietário), quanto o possuidor a qualquer título, são responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo do tributo (Súmula nº 399, STJ), de modo que, indicado como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor, poderá a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando facilitar o procedimento de arrecadação. III. É dispensável a exigência do prévio registro das novas unidades imobiliárias no RGI para que se proceda ao lançamento do IPTU individualizado, uma vez que basta a configuração da posse do bem imóvel para dar ensejo à exação. Precedentes. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0009914-65.2019.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/11/2020; DJES 22/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA EM 1º GRAU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. MÉRITO RECURSAL PROPRIAMENTE DITO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. VALOR MUITO SUPERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MENOR ONEROSIDADE. CONSTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL SOBRE O QUAL PAIRA O DÉBITO DO IPTU. INÉRCIA DO EXECUTADO EM INDICAR OUTROS BENS EM SUBSTITUIÇÃO. VALIDADE DA PENHORA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA SOMENTE PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1) Assiste razão ao apelante quanto à omissão da sentença em suspender a exigibilidade dos encargos decorrentes da sucumbência, de acordo com o então vigente art. 12 da Lei nº 1.060/50, tendo em vista a concessão da Assistência Judiciária Gratuita não isenta a parte vencida da condenação nos ônus sucumbenciais, e sim, apenas suspende a sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos, conforme estabelecia o então vigente art. 12 da Lei nº 1.060/50 (aplicando-se atualmente o §3º do art. 98 do Código de Processo Civil).2) A penhora incidente sobre o bem imóvel em débito com a Fazenda Pública municipal, de valor muito superior ao débito, não ofende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, pois eventual remanes-cente poderá ser restituído ao executado. 3) Em execução fiscal, justifica-se a constrição judicial sobre o imóvel, sobre o qual paira o débito do IPTU, quando o executado permanece silente, isto é, deixa de ofertar à penhora outro bem de valor suficiente ou quando não forem encontrados outros de menor valor que possam ser arrestados em substituição, ex vi do disposto no art. 10 da Lei nº 6.830/80, que se aplica em harmonia com o art. 3º, IV, da Lei nº 8.004/90.4) Não sendo ofertado qualquer bem pelo executado e não sendo localizados outros, não há impedimento à penhora do imóvel em relação ao qual pende o débito do IPTU, diante da autorização contida nos normativos que regem a espécie (rectius: Art. 10 da Lei nº 6.830/80 c/c o 3º, IV, da Lei nº 8.004/90). Vale dizer: Embora se presuma bem superior o valor do imóvel objeto da constrição na execução fiscal, justifica-se a sua manutenção na falta de demonstração da existência de outros bens, de inferior valor, que possam ser penhorados em substituição. 5) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES; APL 0016835-46.2010.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 09/08/2016; DJES 19/08/2016)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão primeva e determinar a penhora do imóvel objeto da tributação.

É como voto.

1
CPC. Art. 833, §1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
FISCAL
–
IPTU –
PENHORA ONLINE INFRUTÍFERA – PEDIDO DE PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO TRIBUTO – DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – CADASTRO MUNICIPAL – POSSUIDOR DO IMÓVEL
–
POSSIBILIDADE DE PENHORA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O artigo 34 do Código Tributário Nacional dispõe que “
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”. Significa dizer, o tributo ensejador do débito exequendo tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou mesmo a posse de bem imóvel a qualquer título. Precedentes STJ.

2.
Nesse sentido, ainda que o imóvel esteja registrado em nome de terceiros que não integram a lide, revela-se possível o ajuizamento da execução fiscal, assim como a penhora do imóvel em face do possuidor.

3
.
No caso concreto, não obstante a certidão do imóvel evidenciar que este foi objeto de negócios jurídicos posteriores àquele que deu ensejo à imissão do recorrido na posse do imóvel, o fato de permanecer constando perante o cadastro municipal, permite presumir que ainda se encontra na posse do bem. Outrossim, deve-se atentar que a obrigação tributária possui natureza
propter rem
, o que afasta, inclusive, a impenhorabilidade do imóvel.

4.
Desta feita, revela-se possível o deferimento da penhora do imóvel ensejador do débito exequendo. Precedentes.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.